Tribunal: STF
Processo: RE 95320
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-18
Data de publicação: 1982-05-18

Ementa:
Tarifa de seguro de  acidente  do trabalho.  Incidencia
imediata da Lei 6.367, de 1976, as concessões provisorias. O Plenário
desta Corte,  ao  concluir,  em  10  de  marco  do  corrente  ano,  o
julgamento do RE 94.765, de que foi relator o Sr.  Ministro  Cordeiro
Guerra, não conheceu de recurso extraordinário  em  caso  analogo  ao
presente, por entender que, em se tratando de concessão provisoria de
tarifação, não há direito adquirido, incidindo, de  imediato,  a  lei
nova (Lei 6.367, de 1976). Recurso extraordinário não conhecido.